Tribunal: TJSP
Processo: 2256035-93.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Nulidades do acórdão com relação às ofensas aos artigos 9o, 10 e 489, IV, todos do CPC. Desnecessidade de apreciação das matérias. Dicção do art. 282, § 2o, do CPC. Preferência do crédito pertencente à embargante. Ausência da preclusão da matéria. Vício existente em relação à análise dos elementos caracterizadores sobre a efetiva ciência da recorrente com relação à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Nulidades do acórdão com relação às ofensas aos artigos 9o, 10 e 489, IV, todos do CPC. Desnecessidade de apreciação das matérias. Dicção do art. 282, § 2o, do CPC. Preferência do crédito pertencente à embargante. Ausência da preclusão da matéria. Vício existente em relação à análise dos elementos caracterizadores sobre a efetiva ciência da recorrente com relação à delimitação do privilégio dos credores sobre os valores obtidos na demanda executiva. Necessidade de atribuição de efeitos modificativos ou infringentes para o acolhimento da irresignação recursal. Acórdão modificado. Preclusão não caracterizada em relação à possibilidade de se observar a prevalência do crédito trabalhista nos autos da demanda executiva. Necessidade de se garantir o privilégio do crédito trabalhista. Inteligência do art. 908, do CPC. Agravo de instrumento provido. RECURSO ACOLHIDO, com atribuição de efeito infringente.